Tribunal: TJSP
Processo: 1612027-43.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2013 – Município de São Paulo – Imóvel pertencente à COHAB e utilizado pelo Município para desenvolvimento de programas educativos e atividades sociais de interesse da comunidade – Sociedade de economia mista – Regra do art. 173, § 2oda CF que impede o reconhecimento da imunidade - Isenção concedida pela Lei Municipal no 13.657/0 - Acolhimento

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2013 – Município de São Paulo – Imóvel pertencente à COHAB e utilizado pelo Município para desenvolvimento de programas educativos e atividades sociais de interesse da comunidade – Sociedade de economia mista – Regra do art. 173, § 2oda CF que impede o reconhecimento da imunidade - Isenção concedida pela Lei Municipal no 13.657/0 - Acolhimento do pedido da exceção de pré-executividade por outro fundamento - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089938
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1612027-43.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada COMPANHIA METROPOLITANA DE
HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1612027-43.2018.8.26.0090 -Voto no 21147
2
APELAÇÃO N°: 1612027-43.2018.8.26.0090
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADA: COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE
SÃO PAULO COHAB
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 21147
EMENTA
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL
IPTU –
Exercício de 2013
Município de São Paulo

Imóvel pertencente à COHAB e utilizado pelo
Município
para
desenvolvimento
de
programas
educativos e atividades sociais de interesse da
comunidade Sociedade de economia mista Regra
do art. 173, § 2oda CF que impede o reconhecimento
da
imunidade
-
Isenção
concedida
pela
Lei
Municipal no 13.657/0 - Acolhimento do pedido da
exceção de pré-executividade por outro fundamento
- Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (fls.
94/97) por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls.
80/83 que acolheu o pedido da exceção de pré-executividade,
reconheceu a inexigibilidade do tributo e extinguiu a execução,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
execução (R$ 10.591,05 em dezembro de 2018), observado o limite
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Sustenta, em suma, que a apelada não é um
órgão integrante da administração direta, mas sim pessoa jurídica
de direito privado, organizada na forma de sociedade de economia
mista com patrimônio, atribuições e deveres próprios, sendo
distinta do ente público. Requer a reforma da sentença.
Sem contrarrazões (fls. 102).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1612027-43.2018.8.26.0090 -Voto no 21147
3
A apelada é sociedade de economia mista criada
pela Lei Municipal no 6.738/65 e como tal sujeita ao regime jurídico
de direito privado, diante do que não há que se falar em sujeição
ao benefício constitucional da imunidade recíproca.
A despeito da constituição de seu capital social
encontrar-se vinculado ao Município, no entanto, suas atividades
não caracterizam uma exclusividade cujo exercício seja imanente
ao próprio ente que a criou e, por isso, conceder a esta a
imunidade viola o princípio da isonomia e da livre concorrência e,
assim sendo, a aplicação do art. 173, § 2o, da CF é de rigor.
A
regra
insculpida
no
art.
173,
§
2o,
da
Constituição Federal é clara ao colocar a empresa pública e a
sociedade de economia mista na mesma condição das empresas
privadas, não havendo privilégio que seja deferido a um e que não
seja extensivo à outra.
No entanto, foi editada a Lei Municipal no
13.657/03, concedendo remissão e isenção do IPTU incidentes
sobre imóveis de propriedade da COHAB/SP, nos termos dos arts.
1o e 2o, da referida Lei.
“Art.
1o
-
Ficam
remitidos
os
créditos
tributários,
constituídos até a data de início de vigência desta lei,
relativo aos tributos imobiliários incidentes sobre os
imóveis de propriedade da Companhia Metropolitana de
Habitação de São Paulo - COHAB/SP, vedada a restituição
de quaisquer importâncias recolhidas a esse título. Art. 2o -
Ficam isentos do Imposto sobra a Propriedade Predial e
Territorial
Urbana
os
imóveis
da
COHAB/SP,
quando
compromissados à venda, nos termos do art. 1o, da Lei
11856/95, destinados à implantação de empreendimentos
habitacionais
de
interesse
social
até
conclusão
dos
desdobros fiscais dos referidos imóveis(...)”
Assim,
comprovado
que
o
imóvel
tributado,
pertence à COHAB e destina-se ao desenvolvimento de programas
educativos e atividades sociais de interesse da comunidade, de
forma gratuita, bem como existe lei municipal isentando-a dos
tributos acima mencionados, não pode a apelada ser
responsabilizada pela dívida pleiteada pelo Município.
Neste sentido já decidiu essa Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1612027-43.2018.8.26.0090 -Voto no 21147
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos
exercícios de 2013 a 2016 - Insurgência contra decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a
análise
da
matéria
demanda
dilação
probatória.
1)
Cabimento da exceção de pré-executividade em execução
fiscal para arguição de matéria que não haja necessidade
de dilação probatória. 2) Isenção - Leis Municipais que
concedem isenção de IPTU aos imóveis pertencentes à
COHAB destinados à implementação de empreendimento
habitacional de interesse social - Cobrança indevida -
Precedentes
deste
Tribunal.
3)
Exceção
acolhida
-
Honorários
advocatícios
fixados
em
10%
do
valor
atualizado da execução (R$ 1.871,82, em dezembro de
2017), nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC - Decisão
reformada - Recurso provido.” (TJSP 15a Câmara de Direito
Público - Apelação no 2197782-54.2018.8.26.0000 - Relator
Desembargador Raul de Felice, j. 30.10.2018).
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença
que acolheu o pedido da exceção de pré-executividade, mas por
outro fundamento, afastada a imunidade e reconhecida a isenção
tributária.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator